Tribunal: STF
Processo: RE 1303874
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA. ARTIGO 23, § 4º, DA LEI 21.710/2015 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. OPÇÃO PELO DOBRO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO ACRESCIDO DE 50% (CINQUENTA PORCENTO) DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ESCOLA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IN CONCRETO DE INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998). OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.